Tribunal: TJES
Processo: 5006348-68.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006348-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALERTRACK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

APELADO: TRIP TRI DESTINOS LTDA

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova produzida nos autos demonstra a falha na prestação dos serviços contratados pela autora, não tendo a requerida, por seu turno, comprovado as alegações de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro.

.

2.
Tendo a autora se desincumbido do ônus da prova, na forma do art. 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou procedente o pedido deduzido.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
em face da r. sentença de ID 5766346, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, que julgou procedente a demanda indenizatória proposta por

TRIP TRI DESTINOS LTDA
, condenando a requerida a restituir a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Em suas razões, ID 5766348, a recorrente afirma, em síntese, que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviços por ela fornecidos, bem como que seria hipótese de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, o que excluiria a sua responsabilidade.

Pugna pela reforma da sentença e pelo acolhimento do pedido reconvencional.

Contrarrazões ID 5766354 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de janeiro de 2024.

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006348-68.2021.8.08.0048

APELANTE: ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

APELADO: TRIP TRI DESTINOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
em face da r. sentença de ID 5766346, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, que julgou procedente a demanda indenizatória proposta por

TRIP TRI DESTINOS LTDA
, condenando a requerida a restituir a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Em suas razões, ID 5766348, a recorrente afirma que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviços por ela fornecidos, bem como que seria hipótese de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, o que excluiria a sua responsabilidade.

Pugna pela reforma da sentença e pelo acolhimento do pedido reconvencional.

Contrarrazões ID 5766354 pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, saliento que na exordial a autora
TRIP TRI DESTINOS LTDA afirmou que contratou serviços fornecidos pela requerida ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, que consistia em um software que permitia a distribuição em vários colaboradores das mensagens dos consumidores recebidas pela empresa via aplicativo
whattsapp.

Sustentou que os serviços contratados apresentavam uma série de problemas, sendo o software muito instável, o que ocasionava problemas de comunicação com os seus clientes, de modo que o serviço não cumpria a sua principal função.

Afirma que diante de sua insatisfação com os serviços optou por encerrar o contrato e solicitar a restituição dos valores pagos, o que não foi aceito pela ré ocasionando o ajuizamento da presente demanda.

A requerida, por seu turno, apresentou contestação e reconvenção, afirmando que não houve falha na prestação dos serviços, mas, em verdade, culpa exclusiva da vítima que deixou de operar a plataforma conforme treinamento, assim como fato de terceiro, porquanto a atualização do
whattsapp
ocasiona falha na execução da plataforma.

Pugnou pela improcedência dos pedidos autorais e ainda pela sua condenação ao pagamento dos valores relativos à mensalidade contratada pelos meses de uso da plataforma que corresponde a R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Pois bem.

Como se sabe, ao autor é dado o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito por ele alegado, ao passo que ao réu compete à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Eis a disciplina do Código de Processo Civil:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Saliento que os serviços contratados consistiam em uma plataforma que permitia que mais de um funcionário da empresa autora pudesse realizar atendimento dos clientes que fizessem contato com a empresa via
whattsapp.
Ou seja, os clientes mandavam mensagem para um mesmo número de
whattsapp
, que era de titularidade da empresa autora, e tais mensagens eram distribuídas aos vários atendentes da requerente por meio da tecnologia contratada da ré. Tal tecnologia teria a função de distribuir entre os colaboradores da autora os inúmeros contatos realizados pelo
whattsapp
pelos clientes da requerente para que pudesse ocorrer múltiplos atendimentos de forma simultânea.

Na exordial a autora colacionou cópia de conversas com a requerida em que a questiona acerca dos problemas do serviço, indicando a ocorrência, em mais de uma situação, da falha na prestação e da demora na solução do problema apontado.

Já em contestação a requerida colaciona relatórios de atendimento realizados nos períodos do contrato, o que, no meu entender não comprova que o serviço funcionava sem nenhuma falha.

Isso porque a autora não afirma, em momento algum, que os serviços não funcionaram de forma ininterrupta. Mas, ao contrário, indica que o serviço tinha momentos de inoperância que eram constantes e que demorava em obter solução.

Assim, é evidente que, em algum momento, os atendimentos tenham sido realizados e, por isso, os relatórios de atendimento colacionados na contestação não servem ao propósito de demonstrar a inocorrência de falha na prestação do serviço.

De igual modo, a requerida não foi capaz de comprovar que as falhas decorriam exclusivamente de erros provocados pelos operadores da autora, porquanto, ao que demonstram os autos, havia períodos em que a plataforma não funcionava adequadamente e, após a interferência da equipe de suporte da ré, o serviço voltava a funcionar, o que indica que o problema não estava relacionado com os colaboradores da requerente.

Acerca do fato de terceiro alegado – relativo às atualizações do
whattsapp ­
– tenho que ele não serve ao propósito de afastar a responsabilidade da requerida.

Ora, a ré vendeu um
software
que opera utilizando o
whattsapp
como mecanismo de comunicação entre a empresa contratante e seus clientes.

Ainda que a requerida não seja responsável pelas atualizações do
whattsapp,
ao fornecer um serviço que opera via
whattsapp
ela tem por obrigação fornecer todos os meios necessários às soluções que as eventuais modificações no
whattsapp
possam ocasionar à funcionalidade do seu
software
e do serviço prestado.

Caso contrário, teríamos que admitir que a requerida venderia um serviço cuja adequação de funcionamento dependeria exclusivamente de terceiros e, por isso, jamais seria responsabilizada por eventuais falhas.

Saliento que a prova testemunhal produzida no ID 5766342 – fl. 02 corrobora a ocorrência dos problemas relativos ao funcionamento da ferramenta.

Ao associar seus serviços a uma terceira plataforma, ainda que não tenha ingerência sobre ela, a requerida tem por obrigação dar todo o suporte e realizar as adequações necessárias no seu sistema quando este deixe de operar corretamente em razão de eventuais mudanças daquela terceira plataforma.

Desse modo, compreendo que a autora se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, ao passo que a requerida não demonstrou os fatos por ela alegados (culpa exclusiva da autora e fato de terceiro).

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão do desprovimento
do recurso
e em atenção ao disposto no art. 85,
§
11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do
apelante
para o montante de 18% (dezoito por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.